Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740823-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDA BORGES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, defiro o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito